Tribunal: CARF
Processo: 13160.720009/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13160.720009/2012-91
ACÓRDÃO
2001-007.825 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE GUSTAVO VILLELA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância, em razão de sua intempestividade, quando
protocolizado após o trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto
no 70.235/72 (PAF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 80/85):
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.825 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13160.720009/2012-91
2
Para JOSÉ GUSTAVO VILLELA DE SOUZA, CPF no 087.793.308-19, já qualificado nos autos,
foi lavrada em 07/05/2012, a Notificação de Lançamento de fls. 04/11, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 17.544,73, sendo R$ 8.543,41
de imposto de renda pessoa física - suplementar (código 2904), R$ 6.407,55 de multa de
ofício (passível de redução) e R$ 2.593,77 de juros de mora calculados até maio/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA –
entregue pelo contribuinte, em 25/04/2009, relativa ao exercício financeiro de 2009, ano-
calendário de 2008, quando foram apontadas as infrações, conforme a Descrição dos
Fatos de fls. 06/09, pelo fato de que, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu
ao Termo de Intimação:
 dedução indevida de dependente, R$ 4.967,64;
 dedução indevida de despesas médicas, R$ 14.621,20;
 dedução indevida de pensão alimentícia, R$ 18.000,00;
 dedução indevida de despesas com instrução, R$ 5.184,58.
Cientificado do lançamento, apresentou impugnação (doc. fls. 2/3 e 60/63), em
28/06/2012, na qual explana, em síntese, o seguinte:
 Dedução indevida de dependentes: que os três dependentes relacionados são: a
esposa, Veridiana de Paula Assis Michaelis Villela de Souza, e os dois filhos,
Mariana Michaelis Villela de Souza e Guilherme Villela de Souza, conforme
comprova documentos anexos (certidões de casamento e de nascimentos).
 Dedução indevida de despesa médica: os gastos declarados referem-se ao Plano
de Saúde Bradesco Saúde da esposa, Veridiana de Paula Assis Michaelis Villela de
Souza, e do próprio contribuinte, e Plano UNIMED dos filhos, Mariana Michaelis
Villela de Souza e Guilherme Villela de Souza.
 Dedução indevida de pensão alimentícia: o valor se refere a pensão alimentícia
em decorrência da separação do contribuinte e Márcia Haddad, ex-cônjuge,
ocasião em que ficou estabelecido o pagamento para a filha, Rafaela Haddad Villela
de Souza, através de depósitos em conta bancária.
 Dedução indevida com despesas de instrução: o valor declarado é relativo à
instrução de Mariana Michaelis Villela de Souza e Guilherme Villela de Souza, filhos,
cujos comprovantes anexa.
A documentação oferecida em conjunto com a impugnação foi analisada, em revisão de
ofício pela DRF/Brasília /DF, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009, art.6o A, com a
redação dada pela IN/RFB no 1.061, de 2010, no propósito de se observar a adequação
desse(s) documento(s) aos termos que estampa a pertinente legislação tributária. A par
disso, foram lavrados o Termo Circunstanciado de fls. 66/67 e Despacho Decisório de fl.
69, cientificado em 29/07/2016 (Edital de fl. 72), cuja conclusão foi pela manutenção
parcial exigência, com a exigência do imposto suplementar de R$ 2.084,44, sujeito aos
respectivos consectários legais.
As justificativas da autoridade revisora, quanto à dedução indevida de pensão alimentícia,
afirmam que o contribuinte apresentou apenas “Declaração de Pagamento” emitida por
Márcia Haddad, ex-cônjuge, dando conta do recebimento de R$ 18.000,00 do
contribuinte. Deste modo, a declaração não foi considerada hábil para comprovar que se
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.825 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13160.720009/2012-91
3
trata de pagamento o ônus da pensão, quando foi exigido, por intimação, cópia de
Decisão Judicial ou acordo homologado judicialmente referente à dedução declarada.
Relativo à despesa médica, aponta a autoridade revisora que o contribuinte apresentou
documentação que comprova o pagamento tão-somente de R$ 2.239,95 a título de
despesa com Plano de Saúde UNIMED, ao passo que declarou um gasto de R$ 2.366,95.
Excesso de dedução glosado. Considerou comprovada a dedução da despesa médica com
Plano de Saúde BRADESCO SAÚDE.
Considerou comprovadas as deduções a título de dependentes e gastos com instrução.
O contribuinte foi devidamente cientificado do Despacho Decisório de fls. 69,
anteriormente mencionado, não se manifestou.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis a título de despesa médica tão-somente os valores declarados e com
apresentação dos comprovantes dos efetivos pagamentos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL OU POR ESCRITURA PÚBLICA.
A comprovação do ônus da pensão alimentícia para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda se faz, exclusivamente, através de Escritura Pública, Decisão Judicial ou
Acordo Homologado Judicialmente.
Cientificado da decisão em 08/06/2017 (fls. 88/89), o contribuinte, em 12/07/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 92/93), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção do
lançamento revisado, manifestando inconformidade contra a glosa mantida sobre as despesas
com pensão alimentícia declaradas, trazendo aos autos novo suporte comprobatório para
justificar a correção da aludida dedução da verba alimentar levada ao ajuste anual. Requer, ao
final, a revisão da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 94/135.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.825 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13160.720009/2012-91
4
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/JFA
ocorreu, via postal por AR (fls. 88/89), em 08/06/2017 (quinta-feira) no domicílio fiscal eleito pela
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição do nome do recebedor no
local de destino (no caso o próprio contribuinte), além da certificação da data de entrega ocorrida
em 08/06/2017, não havendo, diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência
contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 09/06/2017 (sexta-feira), cujo
trintídio encerrou-se impreterivelmente, em 10/07/2017 (segunda-feira). Assim, o recurso
somente apresentado em 12/07/2017 (fls. 92), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 08/06/2017 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona a contribuinte – deve-se contar a partir do primeiro dia útil
subsequente ao início do prazo para interposição recursal, trintídio que encerrou no dia
10/07/2017.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 12/07/2017, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 142
DF CARF MF
Original